Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COERCITIVA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA.
1. A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.
2. O Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu orientação de que a decisão que aplica multa cominatória não preclui nem é acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o magistrado pode alterar o valor do montante arbitrado para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade quando for verificada a excessividade ou a insuficiência.
3. A jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a revisão prevista no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil não se restringe à multa vincenda, bem como não há que se falar em multa vencida enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago.
4. A multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil não será aplicada caso seja realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.